Tribunal: TJDFT
Processo: 0744123-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744123-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: Marelson Francisco Bueno D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão que determinou a suspensão do curso presente processo, recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 69472692). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator